Tribunal: STF
Processo: AI 637038
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração opostos em face da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário. Recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe prazo de interposição de novo recurso. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.